Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006066-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 129.232.554-29 (AGRAVANTE), AMERICA NET LTDA - CNPJ: 01.778.972/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA REQUERIDA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Há de ser concedida a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito se não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito questionado.

Distribuídas quatro demandas distintas pela mesma parte autora contra a parte requerida as quais versam sobre inexistência de débito por suposto contrato fraudulento, é de se reconhecer a conexão entre todas, determinar a reunião das demandas para julgamento em sentença única pelo juízo prevento, nos temos do a
rt.
55
,
§ 3o
, do
CPC/2015
: “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
”.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ PEDRO DOS SANTOS JUNIOR
contra a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
no 1029849-13.2020.811.0003, ajuizada em face de
AMÉRICA NET LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a retirada do seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta o agravante que, em dezembro/2020, ao tentar realizar compra no comércio local teve seu pleito negado em razão de que seu nome estava negativado, de modo que, ao buscar informações junto à agravada, fora informado da existência do débito no valor de R$ 199,80 referente ao contrato no 334055, com vencimento em 26/09/20.

Assegura que nunca contratou ou manteve negócio jurídico com a agravada, não possuindo qualquer débito que pudesse ensejar a negativação do seu nome.

Afirma que fora vítima de fraude, tendo seu nome e CPF utilizados indevidamente por terceiros, sem qualquer autorização ou assinatura, sendo de responsabilidade da requerida o ônus da contratação fraudulenta.

Sob o argumento de que estão presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento com a determinação para a imediata retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

Prequestiona violação aos artigos 300 e 305 do CPC/15 e art. 84, §3o, da Lei 8.078/90.

A liminar recursal foi deferida para determinar que a agravada proceda à exclusão do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 30 dias-multa (ID no 83292470).

Não fora apresentada contraminuta, conforme certidão de ID no 104375489.

Informações no ID no 85287920.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/agravada, em razão de débito no valor de R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) referente ao contrato no 334055, com vencimento em 26/09/20, negativação em 03/11/2020.

Sob a alegação de que nunca contratou ou manteve relação jurídica com a demandada, ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
no 1029849-13.2020.811.0003, com pedido de tutela de urgência.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravante sustenta que nunca contratou os serviços da recorrida ou manteve com esta qualquer relação jurídica que pudesse ensejar a inscrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Assim, não é possível exigir-lhe a prova de fato negativo, competindo à recorrida a demonstração da legalidade da restrição.

Até porque, trata-se o caso de suposta prestação de serviços de
internet
, enquadrando-se, assim, em relação de consumo, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva, prevista no 14 do CDC.

Ademais, em que pese nos presentes autos não tenha sido ainda perfectibilizada a relação processual com a apresentação de contestação pela requerida, dos autos da ação no 1029842-21.2020, entre as mesmas partes, se constata a ausência de assinatura do agravante nos termos de adesão trazidos na contestação, sinalizando, a princípio, que não teria aderido aos referidos contratos (IDs no 49991590, 49994041, 49994042 e 49994043).

Além disso, tanto dos termos de adesão quanto dos boletos juntados pela requerida naqueles autos (IDs 49994044 a 49994051), consta o endereço de São Sebastião do Passe/BA, enquanto o autor demonstra residir em Rondonópolis/MT, conforme informado na petição inicial.

Assim, diante da não comprovação pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, da contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito referente ao contrato no 334055, com vencimento em 26/09/20, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, resta presente a probabilidade do direito do agravante.

De igual forma, é evidente o risco de dano na manutenção da restrição de seus dados perante os cadastros de inadimplentes, tendo em vista os inúmeros constrangimentos e restrição de crédito que tal fato gera ao demandante.

Não fosse o bastante, insta destacar que não há, na hipótese, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em sendo a ação originária julgada improcedente, poderá novamente ser efetivada a negativação dos dados do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Desta feita, a reforma da decisão singular para concessão da tutela é medida que se impõe.

Contudo, não obstante tenha o autor, ao menos por ora, garantido o direito à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, vale destacar, a teor dos artigos 5o e 6o do CPC/15, que as partes do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé, bem como possuem o dever de cooperação
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Digo isso porque, embora tenha o autor seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito pela requerida por supostos débitos decorrentes de 04 (quatro) contratos diversos, optou pelo ajuizamento de 04 (quatro) demandas distintas, o que não se revela razoável, inclusive, pela possibilidade da prolação de decisões conflitantes.

Eis as ações ajuizadas pelo agravante: 1029870-86.2020 (2o Juizado Especial de Rondonópolis); 1029858-72.2020 (1o Juizado Especial de Rondonópolis) e 1029849-13.2020 e 1029842-21.2020 (ambas na 2a Vara Cível de Rondonópolis).

Com isso, determino de ofício que todas as ações supramencionadas sejam reunidas por conexão e julgadas em sentença única, pelo juízo prevento, pois consoante dispõe
o art.
55
,
§ 3o
, do
CPC/2015
: “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Ante o exposto, com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida e confirmar a liminar recursal que determinou à agravada proceder a exclusão do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a 30 dias-multa.

No mais, determino de ofício que todas as ações supramencionadas sejam reunidas por conexão e julgadas em sentença única, pelo juízo prevento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021